Tribunal: TJDFT
Processo: 0756693-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0756693-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GISELE OMIZZOLO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal, com pedido liminar de concessão de medidas protetivas de urgência, proposta por G. O., em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), no contexto de alegada violência psicológica contra a mulher, fundamentando-se na ausência de atual e concreta situação de risco, argumentando que os fatos relatados se referem a desentendimentos familiares, em decorrência de filho em comum das partes, sem caracterização de violência doméstica nos moldes da Lei no 11.340/06. A reclamante, em síntese, alega que a decisão reclamada incorreu em equívoco, ao tratar os fatos como mera divergência parental, desconsiderando o histórico reiterado de violência psicológica, caracterizada por controle, perseguição, exposição pública e difamação, inclusive mediante o uso de telefone corporativo e a divulgação de imagem da filha com mensagens alusivas a litígios judiciais. Sustenta que tais condutas configuram violência psicológica nos termos do art. 7o, II, da Lei Maria da Penha, causando humilhação, abalo emocional, diminuição da autoestima e sofrimento psíquico grave, circunstâncias corroboradas por relatórios psicológicos e psiquiátricos recentes, posteriores ao arquivamento do inquérito, apontando agravamento do quadro de saúde mental da reclamante. Argumenta, ainda, que houve contatos excessivos e insistentes por parte do agressor, com ligações e videochamadas diárias por período prolongado, além da utilização do processo de guarda e da maternidade como instrumentos de intimidação e controle. Aduz, também, que a negativa das medidas protetivas representa omissão institucional e revitimização, ao invisibilizar a violência de gênero e ignorar a assimetria de poder existente, sobretudo no ambiente de trabalho compartilhado, bem como o impacto diferenciado da exposição pública sobre a mulher. Defende que a proteção da genitora não se confunde com o regime de guarda da criança, o qual é objeto de processo autônomo, e que a concessão das medidas protetivas visa exclusivamente cessar a violência psicológica em curso, sem prejuízo às decisões judiciais relativas à convivência paterna, já modulada para proteção da menor. Ao final, requer a concessão imediata das medidas protetivas de urgência, especialmente a proibição de contato do agressor com a vítima por qualquer meio, a vedação da exposição da imagem da filha com menções a litígios judiciais ou imputações à genitora no ambiente de trabalho, bem como a proibição de aproximação física e funcional no âmbito laboral. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça requerida. Conforme relatado, trata-se de reclamação criminal ajuizada por G. O. contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulados por ela em desfavor de Aníbal Fernando Silva Ramos, sob o argumento de ausência de risco atual e concreto caracterizador de violência doméstica. A reclamante sustenta que a decisão contrariou os §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei Maria da Penha, introduzidos pela Lei no 14.550/2023, que autorizam a concessão das medidas com base no relato da vítima e na mera existência de risco, ainda que mínimo, à sua integridade, independentemente da tipificação penal ou instauração de processo. Defende que os indícios de violência psicológica e moral evidenciam situação de vulnerabilidade que impõe resposta protetiva do Estado, com base no princípio da precaução e na máxima efetividade dos direitos fundamentais, requerendo, assim, a reforma da decisão e o deferimento das medidas protetivas postuladas. A decisão reclamada está assim disposta (ID 79855173): Nos próprios autos do presente Inquérito Policial, arquivado em 13 de novembro de 2025, G. O. formulou por ocasião do requerimento de desarquivamento endereçado ao Ministério Público novo pedido de medidas protetivas ao argumento de estaria sofrendo violência psicológica e que haveria novos fatos e provas a justificar a continuidade da apuração penal em desfavor de seu ex-companheiro, conforme petição de id 259919408. Instada a se manifestar a representante do Ministério Público destacou em aprofundada análise que as informações trazidas não representavam prova nova de forma a autorizar o prosseguimento da apuração e, por sua vez, oficiou pelo indeferimento do pedido de medidas protetivas pelas razões aduzidas no parecer de id 260016731: "Os documentos apresentados pela ofendida, embora posteriores ao arquivamento, não constituem 'novas provas' no sentido técnico-jurídico exigido pelo art. 18 do CPP e pela Súmula 524 do STF (...) Assim, o Ministério Público opina pela manutenção do arquivamento, nos termos da decisão de ID 256807261, com a abertura de nova vista para que o Parquet remeta os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT, nos termos do art. 28, §1o, do CPP." É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente em seu novo pedido de id 259919409 constato que os elementos dispostos nos autos não autorizam o deferimento das medidas protetivas requeridas vez que a pretensão é lastreada nos mesmos episódios que ensejaram os requerimentos que foram analisados e indeferidos nos autos de no 0810618- 77.2025.8.07.0016 e 0810970-35.2025.8.07.0016, quando foi identificado que a providência pretendida não se mostrava pertinente, pois não caracterizado contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista na Lei 11.340/06, tampouco estava configurada alguma situação de risco: "Não obstante as informações apresentadas pela requerente por ocasião do registro da ocorrência policial não se pode olvidar que estas não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois o contexto do conflito não revela adequadamente a caracterização de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada na Lei 11.340/06 e, dessa forma, inviável se mostra a adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas. Consoante indica o relato apresentado pela requerente mantém conflito com o excompanheiro após a separação ocorrida há dois anos uma vez que considera que ele se utiliza do processo de guarda envolvendo a filha menor para coagi-la e difamá-la em seu ambiente de trabalho vez que ambos trabalham do Banco do Brasil, e o requerido não acata sua solicitação para manter rotina de contatos com a filha, todavia, o panorama exposto sugere que o desentendimento decorre unicamente da divergência de postura dos pais em relação às questões atinentes à guarda da filha menor sem constituir fator determinante para tanto o fato de ser a requerente mulher, como forma de subjugação da figura feminina. (...) Oportuno registrar que as informações apresentadas pela requerente sequer autorizam identificar a prática de alguma violência pelo requerido tendo em vista que a indicação de que Aníbal Fernando com frequência tenta contato com a filha menor decorre de aparente preocupação com a condição de saúde desta uma vez que a menor em data recente sofreu grave acidente enquanto praticava equitação, tanto que inclusive tenta reverter a guarda em relação a esta, tampouco o fato do requerido não aceitar sugestão para restringir esses contatos justifica a adoção de medidas protetivas de urgência na forma prevista na Lei 11.340/06 - o que eventualmente pode ser disciplinado pelo Juízo de Família nos interesses da menor - ainda mais por ser considerado que em relação ao poder familiar pai e mãe encontram-se em igualdade de condições na forma estabelecida no artigo 21 da Lei 8.069/90 e, portanto, não há subordinação ou desnível de forças a ser identificado acerca dessas questões: Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Outrossim e consoante destacado pela requerente foi identificada em consulta ao sistema PJe a existência de ação de guarda proposta por Aníbal Fernando em 26 de setembro de 2025, distribuída à 6a Vara de Família de Brasília sob o no 0796031- 50.2025.8.07.0016 e indisponível para consulta por se tratar de processo em segredo de justiça, o que permite melhor contextualizar a natureza do atual conflito. Ademais, conquanto legítimo à requerente não querer manter contato pessoal com o ex-companheiro, notadamente por estarem atualmente em litígio, é certo que não há qualquer indicativo de que se encontre em atual e objetiva situação de risco que autorize a aplicação, ao requerido, de medidas protetivas de urgência, tampouco evidenciada a prática de alguma violência ou situação que reclame a pretendida intervenção:" "Ocorre que em 7 de novembro de 2025 a ora requerente apresentou requerimento semelhante situando como único evento recente seu desconforto em decorrência da existência de disputa judicial pela guarda da filha que foi distribuído igualmente ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília sob o no 0810618- 77.2025.8.07.0016 e por ocasião de sua análise o pedido foi indeferido pelos seguintes fundamentos: (...) Outrossim, em sua extensa exposição a requerente não descreve qualquer episódio posterior à referida decisão que revele a efetiva necessidade de adoção de medidas protetivas de urgência, pois seu relato e documentos que o instruem (id 256339242, 256339243, 256342295, 256342300, 256342323, 256342324 e 256342326) indicam apenas fatos antigos relacionados a desentendimentos por questões decorrentes da separação, notadamente no que concerne aos cuidados com a filha e, portanto, sem contemporaneidade ao requerimento que à evidência não induzem ao reconhecimento quanto à ocorrência de alguma atual e objetiva situação de risco, ainda mais quando identificado previamente que o recente conflito que possui com o ex-companheiro não apresenta características que o qualifiquem como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada pela Lei 11.340/06 conforme identificado na decisão acima transcrita, à qual me reporto igualmente como fundamento. (...) Oportuno destacar que não se mostra viável a busca por medidas protetivas de urgência em substituição a eventuais providências que devem ser buscadas no Juízo de Família para solução de pendências e divergências relacionadas às questões envolvendo a filha comum, contexto que não autoriza a adoção da especial lei de proteção à mulher:" Oportuno registrar que em relação à última decisão acima transcrita, referente aos autos 0810970-35.2025.8.07.0016 Gisele ingressou com Agravo de Instrumento que foi recebido como Reclamação Criminal e teve seu processamento obstado pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT em razão de sua intempestividade (autos 0751715-97.2025.8.07.0000). Outrossim e consoante destacado pelo Ministério Público em sua manifestação de id 260016731 as informações apresentada pela ora requerente como embasamento do novo pedido de medidas protetivas apenas revolvem os acontecimentos pretéritos e que não apresentaram consistência para autorizar à época a aplicação das providências que havia requerido, tampouco justificam no presente momento reanálise das mencionadas decisões ainda mais ante o arquivamento do Inquérito Policial que pela ausência de alguma conduta penalmente relevante a ser considerada, pois amplamente identificado que o conflito entre Gisele e Aníbal é relacionado à disputa pela guarda da filha consoante indicado no id 256216286 dos autos 0810618- 77.2025.8.07.0016 e, portanto, trata-se de matéria superada: "o desentendimento decorre unicamente da divergência de postura dos pais em relação às questões atinentes à guarda da filha menor sem constituir fator determinante para tanto o fato de ser a requerente mulher, como forma de subjugação da figura feminina." Nesse sentido: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas em favor de C.C.D. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas devem ser deferidas. III. Razões de decidir: 3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. 4. Por se tratar de medidas de natureza cautelar, sua decretação exige a demonstração de risco atual ou iminente, com necessária contemporaneidade entre o perigo a ser afastado e a medida pleiteada, circunstância não verificada no caso. 5. O requerimento de medidas protetivas formulado pela vítima teve como fundamento questões relacionadas à guarda e convivência com o filho em comum. Compreende-se, tanto pelo relato da vítima quanto pela manifestação do interessado, que os genitores, desde a separação, permanecem em conflito acerca da educação e guarda do infante. 6. Não há notícia de violência atual ou iminente, mas apenas divergência quanto ao exercício da guarda e dos cuidados com o filho, em contexto de persistente beligerância entre as partes. IV. Dispositivo: 7. Reclamação improcedente. (TJDFT, Acórdão 2044766, 0725538-96.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 20/09/2025.) Não é demais enfatizar que relativamente ao poder familiar tanto o pai quanto a mãe estão em igualdade de condições por expressa previsão contida no artigo 21 da Lei 8.069/90 e, dessa forma, não há relação de subordinação ou hierarquia a ser considerada, razão pela qual não é viável identificar suposta vulnerabilidade de qualquer dos envolvidos, tampouco se mostra adequada a insistência quanto à obtenção de medidas protetivas em evidente tentativa de desestabilizar a paridade de forças entre os litigantes em substituição às providências que devem ser debatidas no Juízo de Família: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. 2. “Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal”. (RHC 94.320/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018). 3. Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar. 4. Não há falar em restabelecimento de medidas protetivas, quando o desentendimento entre as partes ocorreu em razão de dissolução de união estável, não em razão de gênero. 5. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas no processo, mostrando-se correta a decisão que revogou as medidas protetivas. 6. Reclamação Criminal conhecida e julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1330323, 0729074-91.2020.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/03/2021, publicado no DJe: 14/04/2021) Dessa forma INDEFIRO o pedido de medidas protetivas. Outrossim, por se tratarem de documentos extraídos de processo em tramitação na Vara de Família e laudos médicos acolho o pedido de sigilo constante no id 259919409, item "d". (...) Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). Não obstante os argumentos lançados pela reclamante, entendo que a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos parâmetros legais estabelecidos na Lei no 11.340/2006, notadamente em seu art. 19, § 6o, e, portanto, não se verifica, ao menos nesta sede liminar, a presença dos requisitos que autorizem sua reforma. Embora a nova redação do art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei Maria da Penha, incluídos pela Lei no 14.550/2023, preconize a possibilidade de concessão das medidas protetivas com base no depoimento da vítima, em cognição sumária e independentemente da tipificação penal ou da existência de inquérito, tal diretriz normativa não afasta o necessário exame judicial quanto à existência de risco concreto e atual à integridade física, psíquica, moral, sexual ou patrimonial da mulher, como exige o § 6o do referido artigo. Com efeito, o exame dos autos demonstra que nenhum elemento contemporâneo, real ou concreto de risco foi apresentado pela reclamante a justificar a reforma da decisão recorrida em sede liminar. A reclamação é cabível para sanar ilegalidade, abuso ou erro de procedimento em decisão de Juizado de Violência Doméstica, quando inexistente recurso próprio e quando o ato puder gerar dano irreparável. Ocorre que, apesar do cabimento formal da via eleita, não se constata, nesse momento, qualquer ilegalidade manifesta na decisão reclamada que autorize sua imediata cassação. O Juízo de origem aplicou corretamente o art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, realizando a necessária aferição da existência de risco atual, requisito que permanece plenamente exigível mesmo após a Lei 14.550/2023. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao apontar que as medidas protetivas exigem urgência, necessidade e risco contemporâneo, não podendo ser utilizadas como forma de antecipação punitiva ou para regular conflitos familiares ou de guarda. Nesse sentido, decisões recentes desta Turma e das demais Turmas Criminais confirmam que a palavra da vítima, embora relevante, não dispensa a verificação judicial da atualidade do risco, sob pena de transformar medida cautelar excepcional em provimento automático, o que a lei jamais autorizou. Após detida análise do relato da vítima, documentação juntada e decisão reclamada, não se identifica demonstração mínima de risco atual, sendo impossível extrair fumus boni iuris capaz de justificar a tutela cautelar. A reclamante aponta que seu ex-companheiro, com quem tem uma filha em comum, se utiliza do processo de guarda envolvendo a filha menor para coagi-la e difamá-la em seu ambiente de trabalho, vez que ambos trabalham no Banco do Brasil, e o requerido não acata sua solicitação para manter rotina de contatos com a filha, bem como se utiliza de aparelho telefônico funcional para colocar em seu “perfil” foto dele com a menor e os dizeres: “A justiça será feita, e logo estaremos juntos” (ID 79855164). Todavia, o panorama exposto revela ser inquestionável que ambos apresentam divergências e disputas quanto à guarda da filha em comum, bem como expõem versões contrárias em relação ao outro para terceiros, o que, consoante se mostre reprovável, é insuficiente para a configuração de flagrante violência psicológica como alega a reclamante. Ademais, os relatórios psicológicos de ID 79855167 e 79855169, embora revelem situação de estresse por parte dos envolvidos, incluindo a menor, não são claros ao definir que a reclamante se encontra em situação de violência, por sua condição de gênero. Ainda, o alegado assédio apontado pela reclamante reveste-se, a princípio, em ausência de modulação específica da decisão que inicialmente fixou o direito de visita, pois, conforme ID 79855172, após decisão que modulou os contatos remotos do genitor da menor em três vezes na semana, ao que consta, não mais houve ligações diárias para a reclamante. De certo que, conquanto legítimo à reclamante não querer manter contato pessoal com o ex-companheiro, notadamente por estarem atualmente em litígio, é certo que ambos possuem uma filha em comum, sendo inviável, nesse momento e com os elementos presentes nos autos, proibir qualquer aproximação ou meio de contato do genitor da menor com a reclamante, diante do melhor interesse da criança. Até o momento, não há descrição de ameaça, violência física, perseguição, monitoramento, controle comportamental, tentativa de aproximação indesejada ou qualquer ato dirigido ao corpo ou à liberdade da ofendida e as difamações alegadas pela reclamante carecem de provas, ou ao menos, são insuficientes para a configuração de violência psicológica. Tal quadro afasta, por completo, o caráter cautelar, urgente e preventivo das medidas, pois inexiste situação que demande contenção imediata. O TJDFT, em reiterados precedentes, tem proclamado que a mera ocorrência de ofensas verbais isoladas, sem carga de gênero e sem reiteração, especialmente quando inseridas em disputa parental ou conflitos de guarda, não configura violência doméstica apta a justificar medidas protetivas. A decisão recorrida bem citou precedentes desta Corte que afastam a Lei Maria da Penha quando a motivação dos atritos decorre de questões familiares e parentais, não de gênero. Além disso, esta Turma já decidiu que a ausência de contemporaneidade, por si só, inviabiliza o reconhecimento do fumus boni iuris, ainda que existam relatos de conflitos pretéritos. Assim, não há indício mínimo de risco real, mas apenas conflito parental e insatisfação da ofendida com a conduta do genitor, circunstâncias que, embora relevantes no âmbito familiar, não autorizam o manejo de medidas protetivas, cuja finalidade é outra e cuja natureza é estritamente cautelar. Tal conclusão guarda perfeita simetria com a jurisprudência desta Turma, que tem reiterado que as medidas protetivas não podem servir como instrumento de gerenciamento de convivência ou de comunicação entre genitores, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade. Superada a questão, também não se verifica o periculum in mora. Para caracterizar o risco de dano irreparável, seria necessário identificar proximidade física entre as partes, tentativas recentes de contato, intensificação do conflito, comportamento hostil reiterado, ameaça explícita ou velada; circunstâncias que indicassem provável evolução para violência de qualquer gênero. Nada disso está presente. Pelo contrário, pois ao que tudo indica o requerido somente mantém contato remoto com a filha em comum. Assim, eventual risco encontra-se totalmente afastado, não havendo urgência concreta a justificar intervenção judicial imediata. Portanto, o que se verifica é que nem mesmo risco mínimo foi delineado. Há apenas foto em perfil profissional, sem carga de gênero, ocorridos em contexto de disputa pelo contato paterno, ainda em disputa de ambos pela guarda da menor. Ademais, a precaução não dispensa o requisito do risco atual. Medidas protetivas são restrições de direitos fundamentais, podendo inclusive gerar prisão em caso de descumprimento, razão pela qual não podem ser concedidas sem lastro concreto. Além disso, o simples medo subjetivo precisa ser corroborado por elementos objetivos, inexistentes no caso. Portanto, diante do conjunto probatório, do histórico apresentado e da ausência de elementos atuais, concretos e objetivos de risco relevante, não se verifica os elementos mínimos indispensáveis à concessão da liminar em reclamação criminal fundada no art. 232 do RITJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, mantendo, por ora, a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram coerentes com a legislação aplicável, com a jurisprudência deste Tribunal e com os elementos concretos do caso. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026 15:00:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator